Tribunal: TJMT
Processo: 1014749-18.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014749-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C. T. PASTANA & CIA LTDA - CNPJ: 06.949.286/0001-32 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (APELADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), PASTANA & PASTANA LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TERESA MARANHA PASTANA - CPF: 060.622.158-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – DESÍDIA DA REPRESENTADA A UMA SITUAÇÃO DE RESCISÃO – ÔNUS DE PROVA DO AUTOR – ART. 373, INC. I DO CPC - NÃO COMPRAVADO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO DO ART. 36, INCISOS DA LEI Nº 4.886/65 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza contratual, fundada em ajuste de representação comercial para distribuição dos produtos fabricados pela representada, requerida, no caso fertilizantes, regida pela Lei 4.886/65 (Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos)..

2 - Apesar da pretensão da ação ser de elevada subjetividade, verifico que para se consubstanciar em rescisão do contrato, ou culpa na hipótese indireta por desídia (ou não) da apelada, no decorrer de parte do contrato em questão, a sentença se valeu primordialmente da análise do desempenho de declaração de testemunhas ouvidas em audiência de instrução, a qual fundamentou em
decisum
“
não sabem informar se houve a rescisão referenciada
”.

3 - Em declaração da testemunha afirmou que após o pedido de recuperação judicial da empresa requerida, a unidade de Rondonópolis ficou paralisada por um tempo, contudo, as outras filias, pelos Estado, passaram a atender qualquer pedido de representantes de Mato Grosso (procedimento comum de outros representantes em Rondonópolis, MT), e que por esta questão, a região não ficou desatendida de fornecimento de produtos e preços aos representantes contratados.

4 - Neste aspecto convirjo ao fundamento da decisão sentencial que a autora não se desincumbiu de ônus de prova de fato constitutivo de suas pretensões nos termos do artigo 373, inc. I do CPC, a consubstanciar que a requerida tenha rescindido, formalmente o contrato.

5 - À evidência da norma estatuída pela Lei de representação comercial, não vislumbro dentro das hipóteses do artigo 36, por seus incisos, qualquer motivo a ensejar na configuração de justo motivos para rescindir, indiretamente, o contrato.

6 - Recurso desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.º 1014749-18.2020.8.11.0003 interposto por PASTANA & PASTANA LTDA – ME (CYRÃO AGROPECUARIA LTDA) contra sentença proferida em “
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA
” movida em desfavor FERTILIZANTES HERINGER S.A., perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação que a autora CYRÃO AGROPECUARIA LTDA, é uma empresa de representações comerciais na área de produtos agrícola que, além de outros serviços, possui como atividade econômica a intermediação remunerada entre a Requerida e seus clientes, mediante contrato expresso firmado entre as partes em20 de setembro de 2006, por tempo indeterminado.

Que a Autora recebia mensalmente (todo inicio de mês ou quando havia alteração dos preços da matéria-prima) lista de preço dos produtos, enviada por e-mail, pelo responsável da área de atuação da Autora, que intermediava as vendas, mediante aceite da empresa requerida.

Ocorre que, no mês de fevereiro de 2019, a empresa Ré pediu recuperação Judicial, encerrou as atividades em Rondonópolis e informou ao Autor que manteria atividade em outros filias no Brasil e que ele continuaria sendo representante, porém, não mais enviou listas de preço para que o Autor realizasse vendas e nem manteve contato para informar como seria o procedimento para vendas após o encerramento de suas atividades em Rondonópolis.

Argumentou que houve distrato realizado pela Requerida, e a Autora não pôde mais comercializar os produtos da Requerida, visto que não enviava condição para vendas, relação contratual entre elas, fato este que impactou e muito nas finanças do Autora.

Por esta forma requereu em pedido, indenização prevista na Lei nº 4.886/65, pela rescisão unilateral do contrato de representação comercial, sem justa causa, no valor de R$144.649,60

Prolatada a decisão que consta sob o ID 149945923, assim exarou:

“
Portanto, improcede a pretensão para condenar a ré no pagamento da indenização prevista na Lei nº 4.886/65, sem a efetiva comprovação da rescisão contratual por culpa da parte ré/representada.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da autora, condeno- ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que beneficiária da AJG (id. 36679443).”

Irresignado PASTANA & PASTANA LTDA ME interpôs apelação (ID nº 149945924), a requerer reforma da sentença, sob o argumento que a empresa requerida encerrou as atividades comerciais no município de Rondonópolis-MT, devido a recuperação judicial, demitiu toda a equipe, e que não há nos autos documentos que comprove o que foi dito pela testemunha da ré.

Que a requerida não apresentou sequer uma nota de prestação de serviço desta empresa que foi citada e/ou contrato. Utilizaram o nome de uma empresa de um ex-funcionário para caracterizar a desídia do autor, o que não ocorreu.

Asseverou que a renda da empresa autora girava exclusivamente de vendas realizadas para a requerida. Assim se esta era a sua única renda, como falar em desídia do Autor.

Alegou que todas as testemunhas do autor foram unânimes em dizer que quem deixou de fornecer os catálogos e preços para venda dos fertilizantes, foi a requerida, criando uma situação de rescisão, ou seja, de dispensa do autor, esquivando-se da multa.

Que A requerida não entrou em contato nem para informar que a empresa estava entrando em recuperação judicial.

Justificou que a autora não enviou e-mails.

Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido para reformar a r. sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do autor apelante e condenar a empresa requerida ao pagamento da indenização oriunda da rescisão sem justa causa, no valor mínimo de R$144.649,60 ( cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente.

Contrarrazões da recorrida sob o ID nº 151136188, reafirmou os fundamentos da sentença combatida, que não houve rescisão contratual por sua parte. Requereu a manutenção do decisum e majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA
” proposta por PASTANA & PASTANA LTDA – ME (CYRÃO AGROPECUARIA LTDA)
,
doravante denominada recorrente face a FERTILIZANTES HERINGER S.A doravante denominada recorrida, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação que a autora CYRÃO AGROPECUARIA LTDA, é uma empresa de representações comerciais na área de produtos agrícola que, além de outros serviços, possui como atividade econômica a intermediação remunerada entre a Requerida e seus clientes, mediante contrato expresso firmado entre as partes em20 de setembro de 2006, por tempo indeterminado.

Que a Autora recebia mensalmente (todo inicio de mês ou quando havia alteração dos preços da matéria-prima) lista de preço dos produtos, enviada por e-mail, pelo responsável da área de atuação da Autora, que intermediava as vendas, mediante aceite da empresa requerida.

Ocorre que, no mês de fevereiro de 2019, a empresa Ré pediu recuperação Judicial, encerrou as atividades em Rondonópolis e informou ao Autor que manteria atividade em outros filias no Brasil e que ele continuaria sendo representante, porém, não mais enviou listas de preço para que o Autor realizasse vendas e nem manteve contato para informar como seria o procedimento para vendas após o encerramento de suas atividades em Rondonópolis.

Argumentou que houve distrato realizado pela Requerida, e a Autora não pôde mais comercializar os produtos da Requerida, visto que não enviava condição para vendas, relação contratual entre elas, fato este que impactou e muito nas finanças do Autora.

Por esta forma requereu em pedido, indenização prevista na Lei nº 4.886/65, pela rescisão unilateral do contrato de representação comercial, sem justa causa, no valor de R$144.649,60

Prolatada a decisão que consta sob o ID 149945923, assim exarou:

“
Portanto, improcede a pretensão para condenar a ré no pagamento da indenização prevista na Lei nº 4.886/65, sem a efetiva comprovação da rescisão contratual por culpa da parte ré/representada.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da autora, condeno- ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que beneficiária da AJG (id. 36679443).”

Insatisfeita a apelante interpôs recurso de apelação (ID nº 149945924) asseverando em contraponto a sentença de primeiro grau que,
a empresa requerida encerrou as atividades comerciais no município de Rondonópolis-MT, devido a recuperação judicial, demitiu toda a equipe, e que não há nos autos documentos que comprove o que foi dito pela testemunha da ré.

Que a requerida não apresentou sequer uma nota de prestação de serviço desta empresa que foi citada e/ou contrato.

Asseverou que a renda da empresa autora girava exclusivamente de vendas realizadas para a requerida. Assim se esta era a sua única renda, como falar em desídia do Autor.

Alegou que todas as testemunhas do autor foram unânimes em dizer que quem deixou de fornecer os catálogos e preços para venda dos fertilizantes, foi a requerida, criando uma situação de rescisão, ou seja, de dispensa do autor, esquivando-se da multa.

Que a requerida não entrou em contato nem para informar que a empresa estava entrando em recuperação judicial. Justificou-se por não enviar e-mails a conhecer melhor dos fatos da requerida.

Pois bem,

Presentes os requisitos de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso. No entanto, entendo que suas argumentações não mereçam prosperar, senão vejamos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza contratual, fundada em ajuste de representação comercial para distribuição dos produtos fabricados pela representada, requerida, no caso fertilizantes, regida pela Lei 4.886/65 (Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos).

Para se chegar a bom termo o processo, no que toca ao mérito da causa, é imperioso verificar se a empresa apelada rescindiu ou deu causa à rescisão contratual de representação mantido, até então, com a apelante.

De início consubstancio dos autos que a recorrente/autora fundamentou suas razões iniciais de rescisão contratual de representação comercial pela requerida com base em prova oral e ou atos que demonstrem culpa em rescisão indireta ante a suposta ausência de cumprimento contratual de enviar lista de preços à recorrente em desídia.

Neste importe, apesar de sua elevada subjetividade, verifico que para se verificar a rescisão do contrato, ou culpa na hipótese de indireta por desídia (ou não) da apelada, no decorrer de parte do contrato em questão, a sentença se valeu primordialmente da análise do desempenho de declaração de testemunhas ouvidas em audiência de instrução, a qual fundamentou em
decisum
“não sabem informar se houve a rescisão referenciada (id. 77535409).” (Sic)

Assim em revisita aos autos, mais especificamente as declarações colhidas pelas testemunhas ouvidas pelo juízo de piso, vejo que de fato as testemunhas todas afirmaram que não sabiam da rescisão contratual, no caso unilateral pela empresa Fertilizantes Heringer.

Ressalta ainda da declaração da testemunha Rafael Guilherme dos Santos Sales que após a declaração de recuperação judicial da empresa requerida, a unidade de Rondonópolis ficou paralisada por um tempo, contudo as outras filias da F. Heringer no Brasil, pelos Estados, passaram a atender qualquer pedido de representantes de Mato Grosso (procedimento comum de outros representantes da Fertilizantes Heringer em Rondonópolis, MT), e que por esta questão, a região não ficou desatendida de fornecimento de produtos e preços aos representantes contratados.

A testemunha Rafael ainda citou vários outros representantes da empresa Heringer no Estado de Mato Grosso, e que todos foram devidamente atendidos à requisição de produtos/preços junto a Heringer.

A meu viso, as declarações colhidas apenas reforçam a conclusão no sentido de que houve apesar da paralisação da unidade Rondonópolis, não entendo que de fato houve prejuízo às representantes comerciais na região, visto que foram somente direcionadas (atendidas) por outra unidade que permaneceram ativa.

Neste aspecto convirjo ao fundamento da decisão sentencial que a autora não se desincumbiu de ônus de prova de fato constitutivo de suas pretensões nos termos do artigo 373, inc. I do CPC, a consubstanciar que a requerida tenha rescindido, formalmente o contrato.

Nesta toada, tenho dos autos que o procedimento contratual, comum entre as representantes comerciais da região (Rondonópolis e Mato Grosso) junto a requerida representada, se dava o trabalho de envio de cotação de preços aos produtos propostos requisitados a venda, dessarte, entendo que o procedimento alegado pela autora de envio de informações de preços diário, não restou comprovado como padrão, imposição contratual, a fim impingir obrigação à Fertilizantes Heringer. O envio da lista e preços diário, passou de mera liberalidade da representada.

Não houve, desta forma a configuração e comprovação de eventual desídia, ou outra omissão a determinar a rescisão indireta pela requerida Fertilizantes Heringer.

A toda evidência, sabendo das condições financeiras da empresa requerida, é cediço da maior efetividade em angariar maiores e contínuas vendas, na região de Mato Grosso, principalmente no município de Rondonópolis, a poder justificar e promover a sua recuperação judicial por qual passa. Não seria racional, empresa no porte nacional, deixar de atender a região de grande potencial agrícola como é a de Roo/MT.

À evidência da norma estatuída pela Lei de representação comercial, não vislumbro dentro das hipóteses do artigo 36, incisos, qualquer motivo a ensejar na configuração de justo motivo para rescindir, indiretamente, o contrato, vejamos:

Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:

a) redução de esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato;

b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato;

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular;

d) o não-pagamento de sua retribuição na época devida;

e) força maior.

Desta feita, considerando que não houve comprovação de rescisão pela requerida e não restou comprovado motivo justo/culpa a rescisão indireta, impõe-se a manutenção da sentença nos termos e fundamentos exarados, pois irretocável.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixa em 12%, nos termos da sentença recorrida, mantendo a exigibilidade suspensa, por ser a recorrente, beneficiaria da gratuidade da justiça na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023